Tribunal: TJES
Processo: 5001318-86.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-86.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA GLORIA DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Glória dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 9.185,74, correspondente ao débito inadimplido referente ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios praticados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar se os juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes são abusivos, a ponto de justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrado de forma cabal o abuso, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a taxa de juros contratada (14,89% a.m.) não se revela excessivamente superior à taxa média de mercado praticada pela apelada no período (13,73% a.m.), conforme demonstrado nos autos. A diferença não caracteriza abuso que justifique intervenção judicial, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.

A taxa média de mercado informada pelo BACEN serve como referência, mas não possui força vinculante ou caráter absoluto para a aferição de abusividade nos juros, sendo legítima a estipulação de taxas diferentes desde que compatíveis com o risco e a operação contratada.

Não havendo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade nos juros pactuados, a sentença que constituiu o título executivo judicial deve ser mantida.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos juros remuneratórios contratados exige a demonstração de abuso, sendo considerada abusiva a taxa que ultrapasse em muito a média de mercado, o que não ocorreu no caso em análise.

A taxa média de mercado informada pelo BACEN é parâmetro referencial, mas não vinculante, sendo legítima a fixação de juros compatíveis com o risco da operação contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt-AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 22/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001318-86.2023.8.08.0014

APELANTE:
MARIA GLORIA DOS SANTOS

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA GLORIA DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, a qual julgou procedente o pedido autoral, constituindo em título executivo judicial os documentos id’s 22110408, 22110411, no valor indicado na petição inicial, qual seja, R$ 9.185,74 (nove mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Em suas razões id. 10305857, a apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato.

Pois bem.

C
olhe-se dos autos que
DACASA FINANCEIRA
S.A.
ajuizou a presente ação monitória em face de
MARIA GLORIA DOS SANTOS
, alegando, em suma, que essa contratou, em 18/10/2019 e por meio do termo de adesão nº 39.202175-2, operações de financiamento para concessão de crédito no valor de R$ 4.274,09 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e nove centavos), contudo, teria deixado de efetuar o pagamento a partir de 7ª parcela, vencida em maio de 2020, tornando-se inadimplente.

Assim, postulou o pagamento da quantia de R$ 9.185,74 (nove mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos),
atualizada em janeiro de 2023, ou a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial respectivo.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, expondo que
“a taxa de juros estipulada para o contrato não é abusiva, pois foi fixada de acordo com as diversas variáveis que impactam no risco e lucratividade da operação, e a taxa média de mercado informada pelo BACEN é apenas um referencial abstrato à fixação dos juros remuneratório, e não pode ser tomada como critério absoluto para a aferição da abusividade nos juros uma vez que não possui natureza de regulamento ou força vinculante às instituições financeiras”
.

No ponto, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justi
ça tem se posicionado no sentido de que
“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia;
ao dobro
ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise”
(STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

Observa-se dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de outros bens, cuja média mensal dos juros remuneratórios no período era de 13,73% (treze vírgula setenta e três por cento), conforme taxas médias juntadas pela própria recorrente no id.

10305859, não se se mostrando a taxa contratada (14,89% a.m.) muito acima do referido patamar.

Neste cenário, tenho que a sentença prolatada deve ser mantida incólume.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o importe de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)